Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705735-40.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: D. F. AGRAVADOS: D. O. S., J. O. S. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por D. F., com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. O recurso não merece ser conhecido, porquanto, embora nominado como agravo no recurso especial e fundamentado no artigo 1.042 do CPC, não foi endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro a indicação errônea do fundamento legal ou até mesmo o indevido endereçamento do recurso, hipótese que ocorreu in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 18043765. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016